Tribunal: TJMT
Processo: 0000282-69.2016.8.11.0107
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000282-69.2016.8.11.0107
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Fuga de pessoa presa ou submetida a medida de segurança, Corrupção de Menores]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ARLON SOARES VANDES - CPF: 038.334.941-90 (APELANTE), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-69.2016.8.11.0107

APELANTE: ARLON SOARES VANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 351, § 1º, DO CÓDIGO PENAL E ART. 244-B DO ECA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – RESPONSABILIDADE DO RÉU ESTAMPADA NO CONJUNTO PROBATÓRIO – DEPOIMENTO DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS PRODUZIDAS – PRESCRIÇÃO QUANTO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENOR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA ACOLHIDA –
RECURSO DESPROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL

Descabe falar em absolvição quando as provas produzidas convergem no sentido de que o réu cometeu os crimes de facilitação de fuga e de corrupção de menor que lhe foi imputado na denúncia.

“
O
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG).

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” – Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJ/MT.

A negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não afasta responsabilidade penal.

“
A comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
” (STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG).

“A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido”
(TJ/MT, N.U 0041278-08.2019.8.11.0042).

“A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP)”
(STJ, RHC 89.948/RS).

É impositivo reconhecer a prescrição, com base na pena
in
concreto, quando entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença, transcorreu prazo superior ao exigido na legislação penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-69.2016.8.11.0107

APELANTE: ARLON SOARES VANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Arlon Soares Vandes, contra sentença que o condenou à pena de 5 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, por infração ao art.
351, § 1º, do Código Penal e ao
art. 244-B do ECA (auxílio ou facilitação de fuga de pessoa presa, em concurso de pessoas e mediante arrombamento e corrupção de menor).

Em suas razões, assevera que: 1) “
é
imperiosa a absolvição do recorrente, eis que gritante a fragilidade de provas nos autos em relação a autoria do crime pelo mesmo”
, especialmente porque “
nega a partição no delito em tela, mencionando que estava na casa dos seus pais, que fica aos fundos da delegacia de polícia, mas que nunca auxiliou, ajudou, realizou ou ainda permitiu a entrada de pessoas no local para que o fato delituoso ocorresse
”; 2) “
a imputação feita ao apelante carece de materialidade delitiva, uma vez que não restou comprovado nos autos a menoridade dos menores, por meio de documento pessoal idôneo (certidão de nascimento/identidade)”
; 3)
“com relação a essa imputação, qual seja a de que o apelante ter corrompido ou facilitado a corrupção de menores de 18 anos a praticar a infração penal, a defesa entende pela ausência de comprovação do dolo na conduta descrita na inicial acusatória
”
(Id.
213409163 - pág. 1- 13).

Contrarrazões pela manutenção do
decisum
(Id.
213409177 - pág. 1-5
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina “
pelo improvimento do presente recurso de apelação criminal, declarando-se, de ofício, a extinção da punibilidade do apelante, em relação ao crime previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990, com fulcro no artigo 107, inciso IV, do Código Penal, c/c artigo 61, do Código de Processo Penal”
(Id. 215404699 - pág. 1-8).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000282-69.2016.8.11.0107

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia imputou ao réu e a Awando da Silva Quintino as seguintes condutas apontadas como ilícitas:

Fato delituoso 01: Tráfico de drogas – artigo 33, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006

No dia 28 de março de 2016, por volta das 15h50min, na Rua José Setter, Quitinete do Gelinho, Centro de Nova Ubiratã, o denunciado Awando da Silva Quintino, agindo com comunhão de esforços e vontades com a inimputável Vitória, adquiriram, transportaram, trouxeram consigo e mantiveram em depósito substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína embrulhada em 53 papelotes, conforme constante no BO n. 63/2016, para consumo alheio, sem autorização ou em desacordo com a determinação legal ou regulamentar.

Na referida oportunidade, a Polícia Militar recebeu informações através de denúncia anônima, via telefone 190, de que o denunciado juntamente com sua amásia, adolescente Vitoria, estariam promovendo o tráfico de drogas em sua residência.

Verificando a veracidade da denúncia, após realizar abordagem do denunciado, localizaram o entorpecente, supramencionado, bem como a quantia de R$ 122,85 (cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos) juntamente com uma folha de caderno contendo diversas anotações de nomes e valores, com característica de controle de vendas das substâncias entorpecentes.

Outrossim, no dia 29 de março de 2016, por volta da 01h40min, na delegacia de Polícia Civil deste município, situada na Rua Rio Grande do Sul, n. 1721, Bairro Centro, neste município de Nova Ubiratã, o denunciado Arlon Soares Vandes, vulgarmente conhecido como ‘Melancia’, agindo em comunhão de esforços e vontades com os inimputáveis Vitor, Vanderson e Willian, adquiriram (por meio da subtração a seguir mencionada), transportaram, traziam consigo e mantiveram em deposito substância entorpecente análoga à pasta-base de cocaína embrulhada em 53 papelotes, conforme consta do BO n. 63/2016, para consumo alheio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Fato delituoso 02: Artigo 351, § 1º, do Código Penal

No dia 29 de março de 2016, por volta das 01h40min na madrugada, na Delegacia de Polícia Civil deste município [...], o denunciado Arlon Soares Vandes, vulgarmente conhecido como ‘Melancia’, agindo em comunhão de esforços e vontades com os inimputáveis Vitor, Vanderson e Willian, promoveram e facilitaram a fuga das pessoas Vitoria dos Santos, Awando da Silva Quintino, Rafael e Diego Pereira dos Santos, Edmar Silva Souza, legalmente presas na Delegacia de Polícia Civil de Nova Ubiratã, mediante arrombamento da porta dos fundos da unidade policial.

O denunciado Arlon Soares Vander e os adolescentes infratores tiveram acesso à delegacia após pular o muro e arrombar uma das portas do estabelecimento. Em ato contínuo, arrombaram a porta da sala da escrivã de polícia e da sala do delegado, oportunidade em que encontraram a chave reserva da cela e liberaram todos os prisioneiros, dos quais, conforme citado no fato 1, alguns integravam organização criminosa destinada à venda de tóxicos.

Fato delituoso 03: Artigo 155, § 4º, inciso I (rompimento de obstáculo) e IV (concurso de pessoas) do Código Penal

Nas mesmas circunstâncias de hora e local descritas no fato 2, os denunciados Arlon Soares Vandes, vulgarmente conhecido como ‘Melancia’ e Awando da Silva Quintino, agindo em comunhão de esforços e vontades com os inimputáveis Vitor, Vitoria, Vanderson e Willian, mediante rompimento de obstáculos, subtraíram para si coisas alheias móveis, consistente em uma motocicleta, aproximadamente 53 (cinquenta e três) papelotes contendo drogas que haviam sido apreendidas com Vitoria e Awando (BO n. 64;206 da PM de Nova Ubiratã), a quantia de R$ 122,85 (cento e vinte e dois reais e oitenta e cinco centavos), juntamente com uma folha de caderno contendo diversas anotações de nomes e valores, com características de controle de venda de substâncias entorpecentes pela empresa criminosa.

Após o arrombamento da porta da sala da escrivã e do delegado, apoderaram-se da chave das celas e após soltar todos que lá se encontravam, apoderaram-se dos bens antes mencionados, que estavam com a responsabilidade do Estado e empreenderam fuga.

[...]

Fato delituoso 04: Associação para o tráfico - Artigo 35, caput, da Lei Federal n. 11.343/2006

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritas nos fatos, 1 a 3, os denunciados Arlon Soares Vandes, vulgarmente conhecido como ‘Melancia’ e Awando da Silva Quintino, juntamente com os inimputáveis Vitor, Vitoria, Vanderson e Willian associaram-se para a prática do crime de tráfico de drogas.

[...]

Fato delituoso 05: Corrupção de menores

Nas mesmas condições de tempo e lugar acima descritas, os denunciados Arlon Soares Vandes, vulgarmente conhecido como ‘Melancia’ e Awando da Silva Quintino facilitaram a corrupção dos adolescentes Vitor dos Santos, Vitoria dos santos, Vanderson Junior Gonçalves e Willian Souza Martins, com eles praticando os crimes descritos acima.

[...]
(Id. 213407284 - Pág. 1-6).

A ação penal foi desmembrada em relação ao réu e julgada
parcialmente
procedente, para condená-lo no crime do art. 351, § 1º, do Código Penal e no do art. 244-B do ECA (Id.
213407298 - pág. 1-13).

Esquadrinho as provas produzidas quanto aos delitos de facilitação de fuga e corrupção de menor.

Na fase inquisitorial, o IPC Edso Borgheti declarou:

Que recebeu uma ligação da Polícia Militar informando que tinham arrebentado a porta da delegacia e todos os presos tinham fugido; Que de imediato diligenciou com o apoio dos policiais militares na tentativa de recuperá-los, porém não lograram êxito;
Que em abordagem em alguns suspeitos, viram uma mensagem no celular de Arlon Soares para uma garota que dizia para Arlon Soares ter cuidado com a polícia, o que levantou suspeita; Que ao procurar a garota de nome Priscila,
identificou mensagem de Arlon para Priscila dizendo “que btf resgatamos os presos, btf tudo na rua
”
;
Que imediatamente saíram a procura de Alon Soares, onde o mesmo foi localizado em sua residência, situada ao lado desta delegacia e conduzido para prestar esclarecimentos a respeito das mensagens; Que ao ser questionado sobre a referida mensagem, o suspeito respondeu que “enviou a mensagem de brincadeira e não tem nada a ver com isso
”; Que a Polícia Militar foi informada por uma testemunha sobre o arrombamento e ao localizar essa testemunha, ela informou que quem participou do arrombamento foi o Wanderson, o William e o Arlon; Que como os suspeitos são velhos conhecidos da polícia, se deslocaram até suas residências e os conduziram até esta delegacia [...]

(Id.
213407284 - pág. 16-17).

Este é o depoimento do PM Ildo de Lima:

Que receberam uma ligação, via 190, por volta das 0140horas, de uma pessoa dizendo que haviam furtado duas motos da delegacia , tomando o rumo do Distrito de Santo Antônio e que, enquanto isso
, o Arlon estava no canto do muro da escola observando se vinha alguém;
Que de imediato deslocaram pela Rodovia BR 242, até depois do trevo da empresa Nidera, em direção a Agua Limpa, no intuito de alcançar as motocicletas, mas não obtiveram êxito; Que voltaram e vieram direto para a delegacia de polícia e perceberam que o portão lateral estava aberto, entraram pela lateral até os fundos e perceberam que a porta tinha sido arrombada; Que adentraram na delegacia e foram direto até a carceragem e perceberam que todos os presos haviam fugido; Que imediatamente informaram o comandante e ligaram para o investigador Edso, passaram a informação para ele; Que aguardaram o Edso na delegacia e assim que ele chegou, ambos entraram novamente para verificar se haviam levado alguma coisa e após verificado os danos,
foi informado ao investigador Edso que o Arlon , vulgo ‘Melancia’, estava envolvido juntamente com mais duas pessoas, Maicon Rodrigo França e Francisco Wanderson da Silva Souza;
Que foram abordados e indagados sobre o arrombamento da delegacia e ambos disseram que não sabiam de nada, pois estavam em um bar;
Que se deslocaram até o bar para confirmar a versão apresentada e ao encontrar a mulher de nome Irenildes, a mesma disse que ele passou por lá rapidamente e que havia conversado com ela através de mensagem de WhatsApp;
Que Irenildes mostrou as mensagens das conversas que teve com Arlon e uma desses mensagens Arlon informava para ela que haviam conseguido soltar todos os presos
; Que de imediato foi feita a apreensão do celular; Que nesse momento apareceu no bar Maicon Rodrigo França e Francisco Wanderson da Silva Souza, e ambos foram conduzidos para averiguação; Que entraram em contato com a testemunha que informou que o menor Alemãozinho estava envolvido;
Que foram até a casa de Alemãozinho e mantiveram contado com o menor, ele relatou que realmente estava envolvido e que sua participação foi só ficar olhando se vinha os policiais
e na outra esquina ficou o Arlon
;
Que quem teria entrado na delegacia foi o Vitinho e o Willian, e lodo depois saíram várias pessoas de dentro da delegacia e o Diego saiu pilotando uma moto, sem capacete, sentido praça; Que em seguida, o Alemãozinho foi conduzido até a delegacia e conforme os relatos do Alemãozinho e das testemunhas, foi realizado a prisão de Arlon [...]

(Id.
213407284 - pág. 18-19).

A narrativa de Eduardo dos Santos foi no mesmo sentido (Id.
213407284 - pág. 20-21).

Uma testemunha protegida afirmou “
que estava na praça do Bairro Jardim Vitória quando
o celular do Willian, conhecido por ‘Neguinho’, tocou e era o ‘Melancia’, que depois que o ‘Neguinho’ atendeu o celular lhe disse que haveria um furto na delegacia naquele noite e ele iria participar
; que quando ‘Neguinho’ saiu juntamente como Wanderson, conhecido como ‘Alemão’, o declarante seguiu ele até a esquina da delegacia”
sendo que depois disso
“
sa
íram vários caras a pé da delegacia e abriram cada um par um lado; que viu o ‘Melancia’ saindo e entrando na casa dele, que fica ao lado da delegacia”
,
de modo que “
ligou para a Polícia Militar
” (Id.
213407284 - pág. 22-23)
.

Irenildes Neres dos Santos disse que “
veio para esta cidade e passou a se envolver com a pessoa de ‘Melancia’ e que nesta madrugada, por volta das 02:00 horas, ‘Melancia’ mandou mensagem pelo aplicativo WhatsApp para a depoente informando a ela que tinham resgatados todos os presos e que todos estavam na rua
” (Id. 213407284 - pág. 24-25).

Edimar Silva Souza descreveu a fuga, conforme transcrito:

Que estavam na cela com mais três pessoas, quando escutou o barulho da porta arrebentando e logo apareceu o ‘Alemãozinho’ e o irmão da Vitória coma chave e abriu a cela; Que saiu o Diego e o outro cara, que tinha acabado de chegar, mas não sabe quem é, o depoente e o Rafael ficaram, pois não tinham intenção de fugir; Que o Diego voltou e disse que ‘se nós não acompanhasse, ia sobrar tudo para nós’, e então o declarante e o Rafael saíram;
Que quando saiu de dentro da delegacia, o Diego estava saindo com uma moto vermelha e o irmão da Vitória estava tentando ligar outra moto; Que do lado de fora, perto das motos estava também o Willian

e o ‘Melancia’ estava na calçada, no outro lado da rua
; Que seguiu a Rua Remigio Vedana, foi parar lá perto do cemitério e ficou escondido no meio do mato; Que já queria se entregar e hoje de manhã ficou com um parente e ligou para a Polícia Civil; Que não lembra de ter visto armas [...]
(Id. 213407284 - pág. 65-66).

Vitor Hugo Santos de Oliveira relatou:

Que no dia 28/03/2016, à tarde, ligou para o Arlon para comprar um ‘braw’ e ele contou que estava arrumando um esquema para entrar à noite na delegacia e liberar o ‘truta’ dele Diego
; Que o Arlon lhe disse que precisava de alguém para ajudar a cuidar e o declarante aceitou, pois sua irmã Vitória tinha acabado de ser apreendida junto com seu esposo;
Que o declarante veio até a delegacia de bicicleta e ficou do lado esquerdo cuidando e
o Arlon ficou do lado direito, no canto do muro da escola
; Que quem entrou na delegacia foi o ‘Neguinho’, Willian e o ‘Alemãozinho’; Que não chegou a entrar dentro da delegacia e só viu quando todo mundo saiu correndo de dentro da delegacia a pé, sendo que Diego saiu com uma moto; Que não sabe onde está Vitória e o marido dela; Que assim que todos saíram, o declarante pegou sua bike e foi para casa; Que sempre que o Arlon tem maconha, o declarante compra, mas às vezes ele só tem para o consumo dele, então ele não vende; Que não saiu da cidade e ficou em casa de boa; Que hoje de madrugada, o declarante estava indo para sua casa quando os policiais lhe abordaram [...]
(Id. 213407284 - Pág. 76-77).

Arlon Soares Vander sustentou que nada sabia quanto a fuga de presos e que “
a mensagem que o interrogado mandou para a Priscila foi de bobeira, que a mensagem foi brincadeira e não tem nenhuma verdade
” (Id. 213407284 - Pág. 37-38).

Na instrução processual, o delegado de Polícia Pablo Borges Rigo expôs o envolvimento do réu na fuga, nos seguintes termos:

MP: [...] o que o senhor se recorda [...]?

T: Doutora, o Arlon aí é considerado lá em Ubiratã como uma das pessoas que encabeçam a traficância, né?, há muito tempo ele já vem sendo alvo de operações da polícia nesse sentido, já veio a ser preso e foi nessa operação, havia uma operação nossa em andamento, foi preso pela Polícia Militar essa quantidade de drogas, e salvo engano aí pela ocorrência, não me recordo totalmente do fato, mas
o Arlon teria aí juntamente com esses menores promovido a fuga, né?, desse pessoal que foi preso, na fuga esse pessoal acabou furtando de dentro da delegacia a droga que foi apreendida.

MP: E do Awando o senhor lembra?

T: Quem?

MP: Awando Quintino?

T: Esse é um que estava portando a droga no dia, não é isso?, salvo engado é isso mesmo.

MP:É.

T: Ele e uma mulher.

MP: O Arlon nessa oportunidade estava solto?

T: Doutora, não sei se estou equivocado aqui, mas parece que sim, que ele juntamente com os menores, teria pegado esses menores para poder facilitar a fuga desses traficantes
.

MP: O Arlon é conhecido na cidade?

T: É, ele tinha já esse histórico aí de ser considerado uma das pessoas que traficava na cidade.

[...]

Juíza: E o senhor sabe se ele esteve na delegacia pessoalmente para ajudar nesse arrombamento, alguma coisa, ou foi só?

T: Não, ele...

Juíza: Entrou [...]?

T: A informação é essa, que ele foi quem cooptou os menores para fazer essa fuga.

Juíza: E todos eram menores?

T: Os dois que auxiliaram na fuga sim.

Juíza: Não, digo os que estavam presos, estavam aguardando?

T: Não [...], maiores os que estavam presos.

Juíza: Vitória é a companheira do Awando?

T: Isso.

[...]

Juíza: Esses conseguiram ser recapturados?

T: Sim foram recapturados e recambiados para Nova Mutum.

MP: E essa droga conseguiu ter o rastreio, alguma coisa?

T: Doutora, não me recordo, mas acho que não foi recuperada não. [...]
(Id.
213407293 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

O depoimento do PM Eduardo dos Santos auxiliou na compreensão do caso:

[...]

MP: Sobre o Arlon Soares Vandes, vulgo Melancia, ele teria promovido, facilitado a fuga desse Awando e da Vitória lá da delegacia, o senhor sabe alguma coisa sobre isso?

T: Foi um menor [...], ele falou que na verdade o Arlon foi o autor.

MP: Qual menor, o Vitor, Wanderson ou Willian?

T: Acho que foi esse Wanderson.

MP: Tá, ele falou para o senhor?

T: Isso, ele falou, na ocorrência lá da fuga, a gente pegou ele e começou a interrogar e ele falou que o Arlon foi o mentor, que ele tinha ficado na esquina, tal
.

MP: Ele falou porque esse Arlon queria resgatar o Awando e a Vitória?

T: Dizia que era uma dívida.

MP: Que o Awando tinha ou que o Arlon tinha?

T: Arlon.

MP: Tinha com o Awando?

T: [a testemunha faz sinal positivo com a cabeça].

MP: E como foi que eles planejaram essa fuga, essa invasão da delegacia, esse resgate, o que ele contou para o senhor?

T: Na verdade, quem teve mais contato com ele foi o Sargento Ildo [...], mas, por alto assim na ocorrência, foi que ele mais os ‘menor’ tinham combinado, né?, com essa dívida; como a casa do Arlon é pertinho lá de dentro da cela ele gritava, se você me soltar aqui, a gente more a dívida dele, tal.

MP: Ah.

T: Aí combinou com os ‘de menor’ para fazer essa fuga.

MP: O cara mesmo pediu lá de dentro depois que foi preso?

T: Isso.

[...]

MP: Tá, então eles entraram na delegacia, o Arlon e aqueles três menores, soltaram todos que estavam lá dentro, correto?

T: Correto.

MP: E ainda se apoderaram do material?

T: Que estava apreendido. [...]
(Id.
213407293 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

O PM Luiz Otávio Sanches asseverou que participou das diligências para recaptura dos presos que fugiram da delegacia de polícia. Além disso, assegurou que o irmão de Vitória e Arlon estavam envolvidos na fuga, ‘
fazendo toda a dinâmica ali, passando informação e cuidando
” (Id.
213407293 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

O PM Ildo de Lima se limitou a dizer que, após a prisão de Awando e Vitória por tráfico de drogas, arrombaram a delegacia e soltaram os presos (Id.
213407293 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Francisco Wanderson da Silva Souza nada sabia quanto ao envolvimento do réu nos crimes (Id.
213407293 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

Em juízo, Arlon Soares Vandes negou sua participação nos delitos, dizendo que: 1) morava com a mãe e a esposa atrás da delegacia e estava em casa quando a fuga ocorreu; 2) não conhecia as pessoas que foram presas com drogas; 3) ficou sabendo da fuga de madrugada; 5) não mandou mensagens comentado a fuga (Id.
213407293 - pág. 1-2 – relatório de mídias
).

O pedido de absolvição não prospera.

Desde o primeiro momento, os policiais envolvidos na ocorrência foram uníssonos ao dizer que, após a prisão de Awando e de Vitória por tráfico de droga, Arlon, junto com os menores Vitor, Wanderson e William, arrombaram a porta dos fundos da delegacia e soltaram os presos.

A informação restou confirmada em juízo, no ponto em que Pablo Borges Rigo afiançou
: “
o Arlon teria aí juntamente com esses menores promovido a fuga, né?, desse pessoal que foi preso e na fuga esse pessoal acabou furtando de dentro da delegacia a droga que foi apreendida”.

O delegado de polícia

também garantiu
“que [o réu] foi quem cooptou os menores para fazer essa fuga”.

A dinâmica dos acontecimentos ecoa nas declarações do PM Eduardo dos Santos.

A testemunha explicou que um dos menores foi preso e
“
falou, na ocorrência lá da fuga, a gente pegou ele e começou a interrogar e ele falou que o Arlon foi o mentor, que ele tinha ficado na esquina e tal”.

A sua vez, Luiz Otávio Sanches, esclareceu que o irmão de Vitória e Arlon estavam envolvidos na fuga, “
fazendo toda a dinâmica ali, passando informação e cuidando”.

A prova documental produzida se alinha aos elementos de convicção angariados.

Como ressaltou a Procuradoria-Geral de Justiça,
“o
s descritivos de mensagem de aplicativo de
Whatsapp
acostados no ID 213407284 – págs. 45/50, [...] demonstram o envolvimento do apelante nos crimes em comento, vez que há mensagens dele direcionadas à sua namorada Patrícia, constando, dentre outras, a seguinte expressão:
“Resgatamos os presos””
(Id.
215404699 - pág. 6).

Consoante entendimento pacificado, “
o
depoimento
policial merece credibilidade em virtude da
fé pública
inerente ao exercício da função estatal, só podendo ser relativizado diante da existência de indícios que apontem para a incriminação injustificada de investigados por motivos pessoais [...]"
(STJ, AgRg no HC n. 844.596/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023, DJe de 12/9/2023), o que não ocorre no presente caso.

Além do mais, a declaração deles constitui prova idônea para a condenação.

Neste Tribunal, a questão encontra-se pacificada no Enunciado n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, que dispõe:

Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
.

Ao caso, aplicáveis os seguintes julgados:

[...] 4. [...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

[...] Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez que a prova consistente no testemunho de policiais diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020). [...]
(TJ/MT, N.U 0002784-07.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/12/2021, Publicado no DJE 16/12/2021).

Conquanto o réu insista que estava em casa quando a fuga ocorreu, não foram produzidas provas nesse sentido.

A mãe e a esposa, que segundo Arlon moravam com ele, sequer foram arroladas para confirmar a versão.

A jurisprudência é firme no sentido de que “
[...] a invocação de álibi transfere a quem o alega, o dever de comprová-lo, nos moldes do art. 156 do CPP, ônus, que não satisfeito, como in casu, desacredita a prova pretendida” [...]
(TJ/MT, N.U 1005213-75.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/02/2024, Publicado no DJE 01/03/2024).

De
qualquer modo, a negativa de autoria, desacompanhada de elementos que a sustente, não afasta responsabilidade penal. Confira-se:

[...] Provada nos autos a ocorrência do crime narrado na denúncia, bem como sua autoria e materialidade, impõe-se a condenação, ressaltando que depoimentos testemunhais podem ser meio de prova idôneo para sustentar a condenação, mormente quando ratificado em contraditório, e a versão do réu não restar comprovada nos autos, restando sua negativa isolada. [...]
(TJ/MT, N.U 0000586-58.2014.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/04/2022, Publicado no DJE 18/04/2022).

[...] A negativa isolada da autoria do delito não pode ser considerada para fins de absolvição, sobretudo quando o roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo está demonstrado pelas palavras da vítima e pelos demais elementos de provas produzidos na instrução processual (TJMT, Ap nº 50137/2017; Ap 155288/2017). [...]
(TJ/MT, N.U 0006102-75.2013.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/02/2022, Publicado no DJE 18/02/2022).

O envolvimento dos adolescentes na empreitada criminosa também restou provado, especialmente porque a qualificação de Willian Souza Martins (Id.
213407284 - pág. 27-28), de Wanderson Junior Gonçalves Ferreira (Id. 213407284 - pág. 32-33) e de Vitor Hugo Santos de Oliviera (Id. 213407284 - pág. 76-77)
no inquérito policial comprova a menoridade deles.

Como reiteradamente decidido, “
a comprovação da idade da vítima de corrupção de menores não se restringe à certidão de nascimento, podendo ser feita por outros documentos dotados de fé pública, inclusive pela identificação realizada pela polícia civil
”
[...]
(STJ, AgRg no HC n. 718.723/MG, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 3/5/2022).

Registro ainda o art. 244-B do ECA “
se trata de tipo misto alternativo
”, e “
o verbo corromper, neste caso significa o agente praticar a infração penal com o menor
” (Valter Kenju Ishida, Estatuto da Criança e do Adolescente – doutrina e jurisprudência, 15ª ed. Ed. Atlas, pág. 642).

De fato, a norma visa obstar tanto o ingresso como a permanência do menor no mundo do crime. O bem jurídico tutelado
“não

se restringe à inocência moral do menor, abrangendo, também, a formação moral da criança e do adolescente
” (STJ, AgRg no AREsp 1389738/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 19/12/2018).

Outro não é o entendimento do Supremo Tribunal Federal:

[...] O crime de corrupção de menores é formal, não havendo necessidade de prova efetiva da corrupção ou da idoneidade moral anterior da vítima, bastando indicativos do envolvimento de menor na companhia do agente imputável. Precedentes. [...]
(RHC 111434, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 03/04/2012, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-074 DIVULG 16-04-2012 PUBLIC 17-04-2012).

Também tem pertinência no caso a Súmula n. 500 do STJ, que dispõe: “
a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal
”.

Colaciono jurisprudência deste Tribunal:

[...] A corrupção de menor caracteriza-se “independente da prova da efetiva corrupção, por se tratar de delito formal” (STJ, Súmula 500). Em outras palavras, a participação de criança ou adolescente com sujeito penalmente responsável, por si só, configura o delito previsto no art. 244-B do ECA, independentemente da comprovação de que tenha sido efetivamente corrompido. (STJ, AgRg no AREsp 1640414/DF; TJMT, Ap nº 44278/2018; TJMT, AP NU 1000497-66.2020.8.11.0049). [...]
(N.U 0041278-08.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021, Publicado no DJE 18/06/2021).

[...] Além do mais, por ser crime formal, a corrupção de menor independe de prova da efetiva corrupção, bastando a participação do menor no delito, em companhia de adulto. Inteligência da Súmula 500, STJ. [...]
(N.U 0002426-89.2016.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/06/2021, Publicado no DJE 14/06/2021).

Assim sendo, descabe falar em absolvição quanto ao crime do art. 244-B do ECA.

No entanto, a punibilidade do réu em relação ao ilícito deve ser extinta, ante a ocorrência da prescrição.

O art. 110 do Código Penal estabelece:

Art. 110 - A prescrição depois de transitar em julgado a sentença condenatória regula-se pela pena aplicada e verifica-se nos prazos fixados no artigo anterior, os quais se aumentam de um terço, se o condenado é reincidente.

§ 1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

Guilherme de Souza Nucci dá os contornos da prescrição retroativa:

É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazo anterior à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz da frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do recebimento da denúncia e a sentença condenatória
(Código Penal Comentado, 15ª ed., Ed. Forense, pág. 663).

No mesmo sentido colaciono os seguintes arestos:

[...] A prescrição retroativa da pretensão punitiva tem por referência a pena em concreto, sendo aferida, nos termos do art. 109 do CP, após o trânsito em julgado da condenação e segundo os marcos interruptivos descritos no art. 117 do Código Penal, não podendo ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa (art. 110 do CP).[...]
(STJ, RHC 89.948/RS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).

[...] Consoante dispõe o art. 110, § 1º, do Código Penal, "a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa" (redação dada pela Lei n. 12.234/2010). [...]
(STJ, AgRg no AREsp 1002435/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 14/05/2019, DJe 24/05/2019).

In casu
, a denúncia foi recebida em
27-7-2016
(Id.
213407285 - pág. 52),
e a sentença prolatada em
20-11-2022
(Id.
213407298 - pág. 1-13
).

O Ministério Público tomou ciência dela em 21-11-2022 (Id.
213409155 - pág. 1) e não recorreu.

Entre os marcos não ocorreu nenhuma outra causa interruptiva da prescrição (CP, art. 117).

O réu foi condenado à pena a pena de 4 (quatro) anos de reclusão pelo crime do art. 351, § 1º, do Código Penal e
de 1 (um) ano de reclusão pelo crime do art. 244-B do ECA
, em concurso material (CP, art. 69).

Nos termos do art. 119 do Código Penal, “
n
o caso de concurso de crimes, a extinção da punibilidade incidirá sobre a pena de cada um, isoladamente
”.

A reprimenda memos grave – 1 (um) ano – atrai o prazo prescricional de 4 (quatro) anos (CP, art. 109, V).

Entre o recebimento da denúncia (27-7-2016) e a data em que o MP foi notificado (21-11-2022) transcorreu prazo superior ao necessário, de modo que o reconhecimento da prescrição quanto ao crime do art. 244-B do ECA é impositivo.

A jurisprudência corrobora o entendimento:

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO QUALIFICADO – CONDENAÇÃO – RECURSO DA DEFESA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PELA PGJ – ACOLHIMENTO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL – MODALIDADE RETROATIVA – ULTRAPASSADO PRAZO PRESCRICIONAL LEGAL PREVISTO – EXTINTA A PUNIBILIDADE DO ACUSADO DE OFÍCIO – MÉRITO PREJUDICADO

Após o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena em concreto, assim, transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória prazo superior ao estabelecido em lei para o reconhecimento da prescrição, imperiosa a declaração de extinção da punibilidade do agente de ofício.
(N.U 0001733-03.2016.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 30/05/2022).

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TORTURA (ART. 1º, INICISO I, ALÍNEA “A”, DA LEI Nº 9.455/97) – PRELIMINAR SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – SENTENÇA CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA – MÉRITO PREJUDICADO.

Constatando-se o transcurso do prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, extinguindo-se a punibilidade dos réus
. (TJ/MT, N.U 0000033-27.2017.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 22/03/2022, Publicado no DJE 25/03/2022).

Posto isto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
desprovejo
o recurso, mantendo na integra a sentença condenatória; contudo, declaro
extinta a punibilidade
de Arlon Soares Vandes quanto ao crime tipificado no art. 244-b do ECA, ante a ocorrência
prescrição
da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, com fundamento no art. 107, IV, c/c o art. 109, V, e art. 110, § 1º e no art. 119, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024